Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Alegação defensiva de omissão no julgado. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.